Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-23.2022.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIOS PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.